Tribunal: TJDFT
Processo: 0734007-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. DESISTÊNCIA IMPOSTA PELA PANDEMIA DO COVID-19. SITE DE RESERVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REMARCAÇÃO DAS DIÁRIAS. PEDIDO SUCESSIVO. REMARCAÇÃO DAS DIÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de restituição de valores, que acolheu o pedido sucessivo formulado pelo autor e determinou ao réu que providencie a remarcação de diárias de hotel que tiveram de ser canceladas em razão da pandemia do COVID-19, em data a ser por ele escolhida, sem custo adicional, na forma da Lei no 14.046/2020.
2. A atividade de intermediação desenvolvida por empresa que atua em ambiente eletrônico, difundindo serviços e viabilizando sua contratação, determina sua qualificação como fornecedora, uma vez que desenvolve atividade de intermediação com intuito lucrativo e integra a cadeia de consumo, tornando-se solidariamente obrigada a responder, em conjunto com a prestadora do serviço, pela consumação do negócio e, por consequência, por eventual rescisão e implicações correspondentes. Precedentes do TJDFT
3. Revela-se indene de reparos a sentença que acolhe pedido sucessivo formulado pelo autor e, considerando que nenhuma das partes teve culpa pela situação sanitária excepcional e seus desdobramentos no contexto do turismo mundial, resolve a questão à luz da novel legislação de regência, que autoriza a remarcação das diárias em prazo a ser contado a partir da do encerramento do estado de calamidade pública, compatibilizando o interesse de ambas as partes (artigo 2o, § 5o, inciso II, da Lei no 14.046/2020)
4. Apelação do autor conhecida e desprovida.